Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em decisão proferida nestes autos em 8/1/2023, em razão da escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, determinei, entre outras medidas, a expedição de ofício às empresas Facebook, Tik Tok e Twitter, para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedessem ao bloqueio dos canais/perfis/contas indicados, que instigaram e divulgaram os atos criminosos investigados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo.



    A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL informa que, mediante pesquisa em dados abertos de mídias sociais, detectou publicação realizada pelo influenciador e podcaster “Monark”, na plataforma digital Rumble, contendo entrevista com o Deputado Federal FILIPE BARROS (PL-PR), na esteira da qual são difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais (Ofício AEED/GAB-SPR/GAB-PRES nº 2419/2023).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme ressaltei por ocasião da decisão proferida em 8/1/2023, os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. Na data de 8/1/2023, como é de amplo conhecimento nacional e internacional, a escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    O papel dos instigadores dos atos, especialmente nas redes socais, não é circunstância de menor relevância, ficando claro que os referidos meios de comunicação são parte essencial da empreitada criminosa que resultou nos estarrecedores atos testemunhados no dia 8/1/2023, e nos subsequentes atos programados para os dias seguintes, objeto de decisões nestes autos e na ADPF 519.



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    Em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Desse modo, conforme relatado, por meio da decisão proferida em 8/1/2023, foi determinado o bloqueio de diversos perfis/canais de titularidade de BRUNO AIUB MONTEIRO, conhecido como “Monark”, nas redes sociais Instagram (@monarkoficial), Rumble (https://rumble.com/Monark), Telegram (https://t.me/monarktalks e https://t.me/monarkk), Tik Tok (https://www.tiktok.com/@monarktalks_) Twitter (@monark) e Youtube (https://www.youtube.com/@MonarkTalksCortesOficial).



    Entretanto, em novo canal criado na plataforma Rumble (https://rumble.com/c/Monarkx), que já conta com 287 mil seguidores, BRUNO MONTEIRO AIUB, conforme relatado pela AEED/TSE, voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação desta SUPREMA CORTE e do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos seguintes termos:



    “Monark diz: ‘E não é o cara que tá indo lá, lutando e colocando... porque, toda vez que o Supremo faz um movimento desse, ele gasta fichas políticas. Isso tem um custo pra ele. [...] Então, porque ele (Supremo) está disposto a pagar este custo? Por que ele (Supremo) está disposto a garantir uma não-transparência nas eleições? A gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo, e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas? Você fica desconfiado, que maracutaia está acontecendo nas urnas ali? Por quê? Por que o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança? Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições? É isso que eu fico pensando...’.”



    Além disso, a AEED/TSE indicou a criação de diversos outros perfis, em completo desrespeito à decisão anteriormente proferida:



    Twitter: https://twitter.com/MonarkVoltou (16,2 mil seguidores)



    Instagram: https://www.instagram.com/monark.talks/ (101 mil seguidores)



    Telegram: https://t.me/monarktalks



    Discord: https://discord.gg/8NKCaAuHf9



    Assim, se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de eventual propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, Constituição Federal), conforme anteriormente ressaltado.



    Diante do exposto, DETERMINO a expedição de ofício às empresas DISCORD, META INC., RUMBLE, TELEGRAM e TWITTER, para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedam ao bloqueio dos canais/perfis/contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo: 
[acrescentar todos os links indicados:



    DISCORD



    https://discord.gg/8NKCaAuHf9



    META INC.



    https://www.instagram.com/monark.talks/



    RUMBLE



    https://rumble.com/c/Monarkx



    TELEGRAM



     https://t.me/monarktalks



    TWITTER



    https://twitter.com/MonarkVoltou



    DETERMINO, AINDA, A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR em face de BRUNO MONTEIRO AIUB, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento.



    Junte-se aos autos o Ofício AEED/GAB-SPR/GAB-PRES nº 2419/2023.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente